Tribunal: TJDFT
Processo: 0703206-04.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO MANDADO DE SEGURANÇA. ausência de teratologia, ilegalidade ou abusividade. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno (com pedido de antecipação da tutela recursal) interposto pelo Embargante em face de Decisão que rejeitou os Embargos de Declaração, mantendo a Decisão Monocrática que não conheceu do Mandado de Segurança, por ausência de teratologia, ilegalidade ou abusividade na conduta do magistrado.
1.1. O Agravante impetrou Mandado de Segurança em face de suposta conduta ilegal e omissiva do magistrado do 3o Juizado Especial Cível de Brasília durante audiência de instrução e julgamento realizada em 18/11/2025 (processo no 0767912-16.2024.8.07.0016), sob o argumento de que a instrução processual foi marcada por irregularidades que configuraram evidente cerceamento de defesa e comprometimento da imparcialidade do Juízo.
1.2. Agravo Interno. O Agravante aponta fato novo superveniente, que confirmaria a teratologia, consistente na prolação de sentença pelo Juízo agravado no processo conexo no 0727767-78.2025.8.07.0016 em 26/1/2026, quando não houve apreciação do pedido contraposto. Aduz que o magistrado revogou decisões interlocutórias anteriores, as quais haviam reconhecido a continência entre os processos no 0727767-78.2025.8.07.0016 e no 0767912-16.2024.8.07.0016 (este, objeto do mandado de segurança).
1.3. Informações do Juízo agravado. O Juízo informa que na audiência de instrução e julgamento foi colhido o depoimento das partes, indeferida a oitiva de testemunhas e concedido prazo para alegações finais; que no dia 4/12/2025 o Agravante apresentou Exceção de Suspeição do magistrado, cujo requerimento foi rejeitado em 20/2/2026, por não estarem presentes nenhum dos motivos do art. 145 do CPC; o processo aguarda julgamento. Em relação à segunda ação distribuída por conexão (no 0727767-78.2025.8.07.0016), em 26/1/2026 foi proferida sentença revogando a decisão anterior, após ser verificada inocorrência da possibilidade de decisões contraditórias, a justificar julgamento conjunto. O pedido principal foi julgado improcedente e aguarda apreciação dos embargos de declaração opostos pelo Agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a correção da Decisão Monocrática que não conheceu do Mandado de Segurança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, o processo original está na fase instrutória. Tendo em vista os princípios que orientam o processo (Lei no 9.099/1995, art. 2o), a fase recursal dos Juizados Especiais cinge-se, em tese, ao Recurso Inominado, aos Embargos de Declaração e ao Recurso Extraordinário, admitindo-se o Agravo de Instrumento nas hipóteses do art. 80 do RITRJE e da Súmula no 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência.
4. O entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não cabe mandado de segurança como sucedâneo recursal, salvo em situações excepcionais, caracterizadas por teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder, perceptíveis de plano, que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante, hipóteses estas que não se evidenciam nos autos. Observância da Súmula 267 do STF.
5. A inadmissão do Mandado de Segurança não torna a matéria incontroversa ou preclusa, uma vez que o suposto cerceamento de defesa poderá ser questionado em Recurso Inominado. Nesse sentido, o Acórdão 2078199.
6. Mantém-se a decisão agravada, por inexistirem elementos que confirmem teratologia, ilegalidade ou abusividade do Agravado.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão Monocrática mantida pelos próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários advocatícios.
____________
Dispositivo relevante citado: Lei no 9.099/1995, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2078199, 0702546-10.2025.8.07.9000, Rel. MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 10/12/2025.